Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-85.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008629-85.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES - CPF: 914.109.751-34 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DO AMARAL - CPF: 049.116.881-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 171532316, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o recorrido utilizou indevidamente a
logomarca de sua frota de táxi, bem como não realizou os repasses dos valores devidos referentes às corridas realizadas.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante afirma
que é titular de duas concessões de táxis na cidade de Rondonópolis, conhecidas como VM Transporte e Turismo, e que o reclamado trabalhou como taxista autônomo associado, mediante a comissão de 40% (quarenta por cento) sobre as corridas realizadas.

Assevera que o reclamado utilizou indevidamente a logomarca de sua empresa de táxi, bem como deixou de repassar os valores devidos referentes às corridas realizadas.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que o reclamado, apesar de devidamente citado e intimado
(Vide ID. 84235440)
, não compareceu à audiência de conciliação realizada nestes autos, e nem apresentou justificativa plausível de sua ausência.

Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência da parte reclamada na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei no 9.099/95.

Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos.

O cerne da controvérsia consiste em analisar a viabilidade da demanda, sendo a suposta utilização indevida da logomarca da frota de taxi do autor e/ou que o demandado tivesse realizado serviços sem ter repassado valores ao autor, qual fosse a importância comissionada de
40% (quarenta por cento)
sobre as corridas realizadas.

Pois bem. Adianto que não há como acolher o pedido inicial, senão vejamos.

No caso em apreço, a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na prestação do serviço por parte do reclamado, inexistindo, destarte, configuração de qualquer ato ilícito, o que torna despiciendo cogitar-se sobre o elemento culpa.

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Em demandas em que se busca indenização por danos materiais e morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto.

Ocorre que,
in casu
, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais e muito menos materiais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória.

Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo julgamento de
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais..
(...)” (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não merece reparo.

Isto porque, o reclamante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar a irregularidade supostamente praticada pelo reclamado, juntando somente áudios de conversas e demais elementos unilaterais, os quais são insuficientes para comprovar o direito à indenização por dano moral e material.

Ademais, consigno que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo material suportado pela parte autora
.

Diante disso, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano moral sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa. Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023